Tribunal: STF
Processo: ARE 1322769
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 13): 
    “FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL: QUANTIA ALCANÇADA NA ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO TRIBUTO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR (CF, Art. 150, § 7º). RECURSO IMPROVIDO.
    I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a repetição do indébito relativa ao pagamento de ITBI e a declaração incidental de inconstitucionalidade acerca de determinados dispositivos legais (“art. 2º, § 3º, IV da Lei Distrital nº 3.830, de 14 de março de 2006, bem como, por arrastamento, do art. 5º, § 3º da mesma Lei, do art. 1º, § 3º, IV do Decreto nº 27.576, de 28 de dezembro de 2006, e do art. 5º, § 3º, e do art. 12, III, “f” do mesmo Decreto, por violação ao art. 156, II da CF/88”). Insurgência contra a sentença de improcedência dos pedidos.
    II. O recorrente sustenta, em síntese, que (i) a arrematação judicial é modalidade originária de aquisição de propriedade, ante a inexistência de relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, de sorte que a incidência do ITBI seria inconstitucional, “por violação ao art. 156, II da CF/88”, para tanto colaciona acórdãos que entende corroborar a tese apresentada; (ii) a arrematação, sob alegação de aquisição
    originária, não constitui “transmissão de propriedade”, razão pela qual não se configura o fato gerador do ITBI; (iii) ainda que se considere a arrematação como aquisição derivada da propriedade, ainda assim não será transmissão da propriedade, porque são conceitos distintos, já que a transmissão pressupõe que a aquisição se dê mediante o registro do título; (iv) não há como se falar em transmissão, mas somente em expropriação, porque o art. 1.245, § 1º do Código Civil pressupõe a existência de “alienante”, e não de “expropriado”.
    III. O ITBI tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, (i) da propriedade ou do domínio útil e bens imóveis por natureza ou por acessão física; (ii) de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia (CF, 156, II c/c CTN, Art. 35, I e II), cuja base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (CTN, Art. 38). No mais, estão compreendidos na incidência
    do imposto: a arrematação, a adjudicação e a remição (Lei Distrital n. 3.830/2006, Art. 2º, § 3º).
    IV. Nesse particular, o entendimento firmado pelo STJ estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor da arrematação em hasta pública, na medida em que “a arrematação possui natureza jurídica de venda, razão pela qual deve ser considerado esse valor do bem arrematado como seu valor venal” (STJ, AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).
    V. Portanto, indene de dúvidas que a cobrança do tributo é legítima, uma vez que a arrematação é uma espécie de aquisição de propriedade que possui natureza jurídica de venda (e sobre ela estipula-se a base de cálculo para a incidência do ITBI), cuja transmissão ocorrerá com o registro da respectiva carta de arrematação no ofício competente (fato gerador do imposto).
    VI. No mais, insta salientar que o recolhimento do ITBI antes da ocorrência do fato gerador (circunstância inerente aos casos por arrematação em hasta pública, via de regra) não fundamenta a alegação de pagamento indevido, até porque a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente (CF, Art. 150, §7º).
    VII. Lado outro, não há de se falar em declaração incidental de constitucionalidade, na medida em que os aludidos dispositivos legais estão em perfeita harmonia aos preceitos constitucionais.
    VIII. Por fim, importante esclarecer que ”o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
    IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 156, II, da Carta da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 9):
    “31. A incidência de ITBI sobre arrematação de bem imóvel em hasta pública é inconstitucional, em síntese, porque (i) o art. 156, II, estabelece a possibilidade de instituição de imposto sobre transmissão de bem imóvel, (ii) a transmissão é espécie de aquisição derivada de propriedade, e (iii) a arrematação é forma de aquisição originária de propriedade.”
    É o relatório. Decido. 
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    A orientação consolidada na jurisprudência do STF é no sentido de que a realização da hipótese de incidência do ITBI se realiza pela transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis, sendo este o momento de consumação do fato gerador do ITBI.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. A obrigação tributária surge a partir da verificação de ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual, no caso dos autos, deriva da transmissão da propriedade imóvel. Nos termos da legislação civil, a transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro. Assim, pretender a cobrança do itbi sobre a celebração de contrato de promessa de compra e venda implica considerar constituído o crédito antes da ocorrência do fato imponível. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 805859 AgR, de relatoria do Ministro. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.03.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 798241 AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.04.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ITBI. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013. 2. A transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro público, momento em que incide o Imposto Sobre Transferência de Bens Imóveis (itbi), de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Logo, a promessa de compra e venda não representa fato gerador idôneo para propiciar o surgimento de obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 807255 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. A obrigação tributária surge a partir da verificação de ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual, no caso dos autos, deriva da transmissão da propriedade imóvel. Nos termos da legislação civil, a transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro. Assim, pretender a cobrança do ITBI sobre a celebração de contrato de promessa de compra e venda implica considerar constituído o crédito antes da ocorrência do fato imponível. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 805859 AgR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.03.2015)
    Esse entendimento foi reiterado em feito com repercussão geral reconhecida, ARE 1.294.969-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 19.02.2021, em que se fixou a seguinte tese:
    “O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.“
    Além disso, mais do que as partes envolvidas ou o tipo de relação entre elas, é a transferência de propriedade que caracteriza o fato gerador do ITBI, a qual, segundo a própria Constituição, pode ocorrer a qualquer título, desde que não se trate de transmissão causa mortis e doação, hipóteses de incidência de outro imposto (art. 155, I, da CF).
    Com efeito, é o que se extrai de outro julgado recente da Corte, em que se reconheceu a incidência sobre a transferência de bem imóvel de pessoa física para pessoa jurídica, no que excede o limite de capital social a ser integralizado. Transcrevo a ementa do paradigma:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.
    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).
    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".” (RE 796.376, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 25.08.2020)
    Por oportuno, sobre o caso específico dos autos, destaco as seguintes decisões monocráticas, em que nem se cogitou da ilegitimidade da incidência do ITBI sobre a arrematação de bem imóvel: ARE 1.246.439, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.03.2020; ARE 1.242.329, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 02.12.2019; ARE 1.234.137, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 03.10.2019; ARE 1.202.319, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 14.06.2019; ARE 1.162.315, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJ 01.10.2018; ARE 1.120.310, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 30.04.2018.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente